Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Processo : 0717833-95.2022.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença (id. 56196491) que, em ação ajuizada por WALDENOR MELO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e acolheu a de inadequação do valor da causa. No mérito, confirmou a tutela de urgência para julgar procedente o pedido exordial, condenando o réu a fornecer ao autor o remédio RIOCIGUAT, nos termos da prescrição médica. Recorreu o Distrito Federal (id. 56196495), pedindo a cassação da r. sentença, com o reconhecimento da preliminar de litisconsórcio passivo necessário, e remessa para a Justiça Federal, para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Em maio de 2024, o Colegiado rejeitou o litisconsórcio passivo necessário da União, bem como a competência da Justiça Federal para julgamento da presente lide, para negar provimento a apelação voluntária do Distrito Federal (id. 59546400 e 59561556). Posteriormente, negou provimento (id. 62683036) aos embargos de declaração (id. 60327615). O réu apelante interpôs recurso especial (id. 64689066) e recurso extraordinário (id. 64689067), buscando a reforma do v. acórdão, com fito de que o processamento do feito ocorra junto à Justiça Federal. Todavia, diante da afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.366.243 (Tema 1.234), a douta Presidência deste Tribunal sobrestou o recurso extraordinário (id. 64970949) e admitiu o recurso especial, cujo julgamento pela Corte Superior ficou prejudicado ante o referido Tema, sendo os autos devolvidos a este Tribunal (id. 69997905). Após o julgamento do recurso paradigma, os autos retornam ao Colegiado, na forma do art. 1.040, inc. II, do CPC, para oportunamente analisar os recursos constitucionais (id. 69999406). Instados a se manifestarem (id. 70452370), o autor apelado rogou pela confirmação do acordão (id. 70923017) e o réu apelante pediu (id. 70848834) e reiterou (id. 71700216) a desistência dos recursos constitucionais, “considerando os fundamentos dos respectivos recurso [sic] e a modulação dos efeitos do Tema 1.234 do STF, que por sua vez determinou a manutenção das ações no juízo, sem deslocamento de competência”. A Procuradoria de Justiça oficia pelo reconhecimento da ausência de interesse recursal, visto que “não se vislumbra incompatibilidade entre as teses do Tema 1.234 e a do acórdão embargado, sendo certo que há perda superveniente do interesse recursal quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal” (id. 71163001). Assim, à Presidência do Tribunal de Justiça para as devidas providências em face de pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal. Brasília – DF, 27 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator